Tribunal: STF
Processo: HC 231385
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATDO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 823.613/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara Única da Comarca de Mutum/MG, em 16/02/2000, decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, inc. I (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa), do Código Penal, nas formas consumada e tentada, e 10 da Lei nº 9.437, de 1997 (porte ilegal de arma de fogo), considerados fatos ocorridos em 13/09/1999. Os cursos do processo e dos prazos prescricionais foram suspensos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, em razão de encontrar-se o paciente em local desconhecido. Pedido de revogação da custódia formulado pela defesa foi negado em 13 de abril de 2023. 



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.



    4. Contra o acórdão, impetrou-se o writ no STJ. O Ministro Relator não conheceu da impetração, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a insuficiência de indícios de autoria delitiva contra o paciente. Diz ausentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Refere à inobservância do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    6. Requer o afastamento da custódia, com a consequente expedição de contramandado de prisão. Não houve pedido de liminar. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo da Vara Única da Comarca de Mutum/MG, ao reavaliar a prisão preventiva decretada contra o paciente, entendeu permanecerem hígidos os motivos que justificaram a medida. Aduziu o fato de encontrar-se foragido há mais de 23 anos, fundamentando-se nas razões a seguir:



    “Analisando a r. decisão que decretou a prisão preventiva do acusado FABRÍCIO BITENCOURT (seq. 8354793049 – pág. 87/88), bem como as circunstâncias do caso concreto, tenho que a medida cautelar extrema deve ser mantida. 



    A despeito do que alega o acusado FABRÍCIO BITENCOURT, observo que, além do fumus commissi delicti, evidenciada na existência do fato e indício suficiente de autoria, também paira nítido o periculum libertatis, não só pela gravidade em abstrato do delito a ele imputado, mas especialmente pela gravidade concreta, conforme fundamentado na decisão combatida. 



    A negativa de autoria trazida pelo acusado demanda a completa e profunda avaliação dos elementos probatórios existentes nos autos sobre os fatos a ele imputados, o que importaria no prévio pronunciamento deste magistrado, em cognição sumária, a respeito da própria condição meritória do delito, o que seria absolutamente impróprio na estreita via deste remédio processual, porque importaria em verdadeira subversão do devido processo legal.



    (...) 



    Consigno que os fatos imputados ao acusado são extremamente graves, e sua periculosidade, revelada pelo motivo e modo em que teria agido, autoriza a manutenção da ordem de prisão.



    Registre-se, inclusive, que o acusado evadiu-se do distrito da culpa, estando homiziado há mais de 23 (vinte e três) anos, fato bastante a permitir a mantença do decreto de sua segregação provisória, a bem para salvaguardar a aplicação da lei penal. 



    A meu ver, o interesse público reclama maior celeridade no desfecho da ação penal e, com certeza, a revogação da prisão preventiva não contribuirá para isso, haja vista que o acusado já vem procrastinando, e muito, a ação penal, revelando-se a mantença da sua segregação preventiva indispensável para a aplicação da lei penal.



    Destarte, entendo que devidamente fundamentada encontra-se a decisão fustigada que decretou a prisão preventiva do acusado FABRÍCIO BITENCOURT, mostrando-se as alegações deduzidas insuficientes para afastar a aplicação da medida constritiva excepcional.” (e-doc. 4, p. 3-4; grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito do writ lá formalizado, ressaltou a gravidade concreta do delito, ante o modus operandi empregado na execução, e a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal: 



    “Como bem destacado pelo d. magistrado de origem, vejo que o presente caso demonstra a existência de uma periculosidade concreta, levando-se em conta que o suposto delito foi praticado em via pública, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, contra dois indivíduos, tendo sido o paciente contratado como pistoleiro. 



    Ressalto, a propósito, que as circunstâncias do hipotético delito (modus operandi) evidenciam a gravidade concreta da conduta e, portanto, justificam a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Além disso, vejo que, como bem destacado pelo d. magistrado de origem, o fato de o paciente estar foragido há mais de 23 (vinte e três) anos evidencia ainda mais a necessidade e a adequação da prisão preventiva, para que se resguarde a aplicação da lei penal.” (e-doc. 8, p. 3-5; grifos nossos)



    9. No ato apontado como coator, as conclusões anteriores foram ratificadas. O STJ frisou a inviabilidade, em sede de habeas corpus, de proceder-se ao revolvimento de fatos e provas a fim de assentar a ausência de indícios de autoria delitiva. Eis os trechos pertinentes do pronunciamento: 



    “No caso, a prisão preventiva foi decretada em 16/2/2000 devido à gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado, pois agravante foi contratado como pistoleiro e praticou o suposto crime em via pública, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, contra duas vítimas, sendo que uma delas veio a óbito e a sua companheira ficou ferida (e-STJ fls. 28/29). No entanto, verifica-se que o mandado de prisão não foi cumprido e o réu se encontra foragido há mais de 23 anos, estando o processo e o prazo prescricional suspensos com relação a ele, a teor do art. 366 do CPP. 



    A defesa alega, em suma, a ausência e indícios mínimos de autoria, pois a única prova contra o agravante seria o reconhecimento feito feito por uma das testemunhas em delegacia. 



    Como é cediço, a alegação de ausência de indícios de autoria com relação ao agravante consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 



    Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 



    Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 3/12/2019).” (e-doc. 9, p. 3-4; grifos nossos).



    10. Ante o quadro, não há ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. O contexto em que verificada a prática dos crimes, ante a gravidade concreta da conduta, bem assim o fato de o paciente se encontrar foragido há mais de 23 anos, justificaram a manutenção da prisão preventiva, considerada a imprescindibilidade da medida para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, exemplificativamente:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PACIENTE PRESO. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Estando o paciente preso, admite-se o processamento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. 2. Alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal o decreto de prisão baseado nas circunstâncias concretas do delito. A garantia da ordem pública autoriza a prisão cautelar do agente que, após perseguir a vítima de 16 anos, invade seu local de trabalho e realiza, ao menos, cinco disparos de arma de fogo. 3. A intimidação de testemunha é razão idônea para a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 118.710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos) .



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido.”



    (HC nº 159.583-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018, p. 17/10/2018; grifos nossos).



    11. De igual modo, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nessa linha, destaco, ainda:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator